Tribunal: TJSP
Processo: 1009422-41.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade. Despesas de condomínio. Matrícula do imóvel não juntada nos autos. Autor que sempre exerceu a posse do bem, apresentando contrato em que figura como locador ao condomínio, além de constar como proprietário no cadastro administrativo. Responsabilidade pelos débitos que decorre da relação jurídica material com o imóvel. Entendimento firmado pelo E. STJ no

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade. Despesas de condomínio. Matrícula do imóvel não juntada nos autos. Autor que sempre exerceu a posse do bem, apresentando contrato em que figura como locador ao condomínio, além de constar como proprietário no cadastro administrativo. Responsabilidade pelos débitos que decorre da relação jurídica material com o imóvel. Entendimento firmado pelo E. STJ no recurso especial repetitivo 1.345.331-RS. Ação improcedente. Recurso improvido.